Tribunal: TJDFT
Processo: 0754950-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. ART. 9o, VII. COEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM PENAS EM REGIME ABERTO E FECHADO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOGENEIDADE. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de indulto, formulado com base no art. 9o, incisos VII e VIII, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a existência dos requisitos necessários à concessão do indulto, com arrimo no referido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo dispõe o art. 7o do Decreto no 12.338/2024, para fins de aferição do indulto, as penas relativas a infrações penais distintas devem ser unificadas até a data limite de 25 de dezembro de 2024, sendo vedado o fracionamento da execução penal para fins de aplicação isolada dos incisos do art. 9o.
4. Ainda que, em tese, satisfeitos os requisitos do art. 9o, incisos VII ou VIII, do diploma (os quais exigem pena em regime aberto), a coexistência de outra condenação com pena a ser cumprida em regime fechado obsta a aplicação do indulto, sob pena de vulnerar a sistemática do Decreto, que exige a homogeneidade dos títulos executivos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2057912, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025.